Tribunal: STF
Processo: Rcl 65890
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 1º.3.2024, neguei seguimento à presente reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 21.2.2024, por Fernando Henrique de Oliveira contra ato do juízo da Vara Única da comarca de Faxinal/PR, pelo qual indeferido o pedido de reconhecimento de prescrição da pretensão executória no Processo 
n. 4000017-92.2023.8.16.0081, em alegada contrariedade à tese fixada para o Tema 788 da repercussão geral.



    2. Publicada aquela decisão no DJe de 5.3.2024, foram opostos os presentes embargos de declaração, tempestivamente, em 6.3.2024.



    O embargante alega contradição na espécie, ressaltando que “é importante que se diga que não estamos desabonando, nem tão pouco questionando a presunção de veracidade e fé publica da qual são dotados os agentes públicos, aqui unicamente se comprova a realidade dos autos, e divergência de informações constantes da Certidão exarada nos autos, uma vez que faz menção de intimação de outro sentenciado, que embora tenha sido correu nos autos de Processo Criminal na fase de reconhecimento, seria insuficiente para determinar o embargante como intimado.



    In casu, o prazo da prescrição da pretensão executória é de 4 anos, nos termos do art. 109, V, c/c art. 110, ambos do CP. O prazo já esta alcançado, uma vez que até a presente data se passaram 4 anos, 1 meses, e 23 dias e diga-se sem que o embargante tenha iniciado o cumprimento da pena.



    Conforme já dito se argumenta em guia definitiva de execução da pena foi juntada ao SEEU em 08/05/2023 e o embargante foi intimado para cumprimento em 07/08/2023 (mov. 17.1), portanto, dentro do prazo prescricional, o que com todo respeito não é correto.



    Ao observarmos as movimentações no Sistema SEEU, verifica-se que o mandado de intimação foi expedido em 18/08/2023, e a oficiala de justiça foi até o endereço do embargante em 06/09/2023, não sendo mesmo intimado (…).



    Acontece que em verdade o estamos diante de uma verdadeira confusão causada por uma Certidão redigida de forma equivocada, isso porque a intimação efetivada da ‘parte’ em mov. 16, que a oficiada se refere, de fato ocorreu, entretanto da pessoa de JOÃO MARIA DE OLIVEIRA, nos autos de Execução de Pena 40000161020238160081, e não efetivamente do embargante, ressalvando-se que a Certidão de intimação data do dia 11 e não sete como se certificou na Certidão do embargante.



    (…) Assim Excelência, o mandado além de não ter cumprimento efetivado, eis que o embargante encontrava-se em viagem, a tentativa de intimação via aplicativo de mensagem não foi devidamente comprovada pela Sra. Oficiala de Justiça, e ainda que fosse seria invalida, uma vez que na decisão de mov. 9.1, consignou-se que a intimação deveria ser pessoal com a leitura do inteiro teor, eis que ao embargante foi negado o direito da audiência admonitória.



    (…) Finalizando, o que temos no caso dos autos é Indubitavelmente a ocorrência da prescrição da pena de 01 (um) ano, 01(um) mês e 15 (quinze dias), que se deu em 12/09/2023”.



    Estes os pedidos:



    “(...) são os presentes embargos de declaração para exorar a esta Relatora que se digne conhecê-los, porque tempestivos, para, após, dar-lhes integral provimento a fim de sanar os vícios, serve, deste modo, o presente instrumento processual para aperfeiçoar a prestação jurisdicional, esperando sejam os mesmos: 



    a) conhecidos e providos, manifestando-se explicitamente esta Corte acerca das matérias ora levantadas, afastando assim a contradição com a Jurisprudência dominante e matéria Constitucional.



    Posto isto, pleiteia o Embargante o recebimento e acolhimento destes Embargos”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Na espécie, não se comprova contradição a ser reparada.



    4. Consta da decisão embargada:



    “(...) 5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    6. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado a tese fixada quanto ao Tema 788 da repercussão geral, segundo a qual:



    ‘O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54”.



    7. Ao prestar as informações requisitadas, a autoridade reclamada afirmou:



    ‘(...) Analisando os autos de execução de pena, SEEU nº 4000017-92.2023.8.16.0081, verifica-se que o apenado Fernando Henrique de Oliveira foi condenado nos autos nº 0002897-04.2018.8.16.0017-Projudi, pelo delito previsto no art. 155 do Código Penal a uma pena de 3 anos e 4 meses de reclusão e pelo delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/03 a uma pena de 1 ano, 1 mês e 15 dias de detenção, totalizando a pena de 4 anos, 5 meses e 15 dias de pena privativa de liberdade a ser cumprida no regime semiaberto, além de 27 dias-multa.



    Ao mov. 24.1 dos autos de execução penal, a defesa requereu o reconhecimento da prescrição parcial, em relação ao delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, a detração penal e a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.



    O Ministério Público, ao mov. 28.1, se manifestou desfavorável à prescrição, pugnou pela manutenção do regime semiaberto e concordou com a detração requerida.



    A decisão proferida ao mov. 31.1 rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executória e deferiu a detração, mantendo o regime semiaberto.



    Especificamente sobre a contagem do prazo prescricional, considerou-se que, pela pena concreta, o delito do art. 155 do Código Penal prescreve em 8 anos e o delito do art. art. 12 da Lei 10.826/03 prescreve em 4 anos (art. 109, IV e V, do CP).



    A sentença condenatória foi proferida em 12/09/2019 e o Ministério Público juntou ciência em 13/09/2019, ou seja, antes da modulação dos efeitos do Tema 788/STF.



    Dessa forma, verificou-se que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 13/09/2019 (mov. 437.1 dos autos nº 0002897-04.2018.8.16.0017), sendo iniciada a contagem do prazo prescricional. 



    A guia definitiva da execução de pena foi acostada ao SEEU em 08/05/2023 e o reeducando foi intimado para cumprimento em 07/08/2023 (mov. 17.1).



    Deste modo, considerando que o prazo prescricional teve início em 13/09/2019 e a intimação para cumprimento da pena ocorreu em 07/08/2023, dentro do prazo prescricional de 4 e 8 anos, entendeu-se não há prescrição da pretensão executória’.



    8. Não se comprova, na espécie, contrariedade à tese fixada para o Tema 788 da repercussão geral, apontada como paradigma nesta reclamação. Diferente do alegado na inicial da presente reclamação, a autoridade reclamada analisou o pleito da defesa de reconhecimento da pretensão executória em observância ao decidido no Tema 788, considerando a pena em concreto e os marcos interruptivos.



    As penas impostas ao reclamante pela prática dos delitos do art. 155 do Código Penal e do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, respectivamente, de três anos e quatro meses de reclusão e um ano, um mês e quinze dias de detenção, prescreveriam em oito anos para o primeiro delito e em quatro anos para o segundo, nos termos dos incs. IV e V do art. 109 do Código Penal. 



    A sentença condenatória foi proferida em 12.9.2019 e a acusação tomou ciência em 13.9.2019, não se aplicando o Tema 788 da repercussão geral, segundo o qual a prescrição da pretensão executória começa a correr do trânsito em julgado para as duas partes, pois, ao fixar essa tese, o Plenário modulou os efeitos para aplicá-la aos casos “cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53)”.



    Portanto, sendo iniciada a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória em 13.9.2019, expedida a guia definitiva para a execução da pena em 8.5.2023, e tendo o reclamante sido intimado para o cumprimento em 7.8.2023, não há o decurso do prazo prescricional de oito e de quatro anos entre essas datas.



    9. Quanto à alegação do reclamante de que não teria sido intimado para o cumprimento da pena em 7.8.2023, anoto que, para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher essa alegação, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente, sendo mister, então, reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação”. 



    5. No ato reclamado não se demonstra ter havido a prescrição da pretensão executória tendo sido ressaltado o início da contagem desse prazo prescricional em 13.9.2019, expedida a guia definitiva para a execução da pena em 8.5.2023 e tendo o embargante sido intimado para o cumprimento em 7.8.2023.



    Como anotei na decisão questionada, para acolher a alegação do embargante, apresentada na inicial da reclamação e reiterada nos presentes embargos de declaração, de que não teria sido intimado para o cumprimento da pena em 7.8.2023, é necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente. Seria necessário reexaminar o conjunto probatório dos autos na origem para concluir diversamente da autoridade reclamada, avaliar cada documento e decidir que a intimação para o início do cumprimento da pena teria sido em data diversa.



     



    Como consta da decisão questionada, para rever a conclusão da autoridade reclamada, esse desfazimento de presunção de veracidade do que informado pela autoridade pública competente, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas presentes dos autos na origem, não é possível na reclamação. 



    Não se comprova contradição na espécie.



    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão impugnada, servindo tão somente para corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie. 



    7. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora